Tribunal: STF
Processo: HC 66807
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA,
CONFIRMADA POR ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 384 DO C.P.PENAL.
DEFERIMENTO DA ORDEM.
SE A DENUNCIA IMPUTOU AO RÉU A PRATICA DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
(ART. 180, 'CAPUT', DO C. PENAL), SEM ALUDIR, IMPLICITA OU
EXPLICITAMENTE, AS CIRCUNSTANCIAS ELEMENTARES PREVISTAS NO
PARAGRAFO 1. DO MESMO DISPOSITIVO, NÃO PODIA O JUIZ TE-LO
CONDENADO POR RECEPTAÇÃO CULPOSA, SEM ANTES CUMPRIR O DISPOSTO NO
ART. 384 DO C.P. PENAL.
PRECEDENTES DO S.T.F..